Tribunal: TJMT
Processo: 1005806-18.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Recurso Inominado: 1005806-18.2020.8.11.0001
Origem: PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: LUIS FELIPE VIANA GONÇALVES
Recorrido: PORTA DOS FUNDOS PRODUTORA E DISTRIBUIDORA AUDIOVISUAL S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 19/10/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR LEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. APLICABILIDADE OU NÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM O DIREITO SUBJETIVO DO DEMANDANTE EM PROPOR A AÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXIBIÇÃO EM PLATAFORMA PRIVADA (NETFLIX)DO FILME "ESPECIAL DE NATAL PORTA DOS FUNDOS: PRIMEIRA TENTAÇÃO DE CRISTO".INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, REFORMADA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De início, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação formulado no ID 69028583, extinguindo o processo em relação à empresa NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Portanto, o prosseguimento do feito se dá em relação à ré remanescente, qual seja: PORTA DOS FUNDOS PRODUTORA E DISTRIBUIDORA AUDIOVISUAL S/A
2. Nosso sistema acolheu a teoria da asserção ou prospettazione, de modo que o exame da legitimidade deve ser feito à vista do que a parte demandante afirmou, independente de, no exame do mérito, o pedido ser julgado procedente ou improcedente. No caso, o demandante afirma ser cristão e que, nesta condição, o filme veiculado pela empresa indicada no polo passivo ofendeu o seu sentimento religioso, causando-lhe abalo moral. Dessa forma, resta evidente a sua legitimidade ativa para propor a presente ação, notadamente porque pautada em responsabilidade extracontratual. Aliás, a incidência ou não do Código de Defesa do Consumidor não guarda nenhuma relação com o direito subjetivo do demandante em propor a presente ação. O fato de eventualmente não se poder imputar qualquer responsabilidade à empresa demandada é questão de mérito e que não afasta a legitimidade do autor para propor a presente ação.
3. Trata-se de ação em que o Recorrente postula reparação por danos morais, em decorrência de veiculação do filme intitulado “Especial de Natal do Porta dos Fundos: A primeira tentação de Cristo”, atentatório ao sentimento religioso dos cristãos. Segundo consta da exordial, na peça em questão a figura de Jesus Cristo é retratado como pueril, indeciso, homossexual e parceiro sexual do diabo; Deus-pai como um assediador; Virgem Maria como devassa, drogada e com vocabulário chulo (falando palavrões); e São José como um imbecil.
4. "A religião é um tema que, para muitas pessoas, é particularmente sensível e não deveria ser objeto de humor. Mas esse tema, como qualquer outro, não está interditado ao humor, expressão legítima da liberdade de expressão. (...) 'Heresia' e 'blasfêmia' não constituem ilícitos civis ou criminais em países seculares - como é o caso do Brasil. São conceitos que só fazem sentido em um contexto religioso, não jurídico. (...) Satirizar ou criticar os dogmas religiosos pode incomodar os respectivos crentes ou fiéis, mas em nada impede o exercício da fé ou da liberdade religiosa (...) e só faz sentido falar em liberdade de expressão quando se trata de assuntos polêmicos, opiniões controvertidas e temas delicados, que sempre trazem o risco de ofender. Esse risco é inerente à liberdade, e não pode servir-lhe de freio jurídico" (André Andrade,Liberdade de expressão em tempos de cólera).
5. Conforme já salientado pela corte constitucional deste país, a sátira está intimamente ligada à liberdade de manifestação do pensamento e de expressão, direito fundamental de índole constitucional. Neste contexto, a veiculação de programa humorístico, ainda que de conteúdo totalmente diverso da crença da maioria da população brasileira, não pode ser caracterizado como ato ilícito, requisito indispensável para a configuração da responsabilidade indenizatória.
6. Reforma da sentença para reconhecer a legitimidade ativa da Recorrente e para julgar improcedente o pedido formulado na presente ação.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005806-18.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUIS FELIPE VIANA GONCALVES - CPF: 026.738.091-71 (RECORRENTE), MANOEL MESSIAS DE JESUS COSTA - CPF: 482.705.391-04 (ADVOGADO), PORTA DOS FUNDOS PRODUTORA E DISTRIBUIDORA AUDIOVISUAL S.A. - CNPJ: 17.227.558/0001-07 (RECORRIDO), FABIO TEIXEIRA OZI - CPF: 266.752.118-89 (ADVOGADO), NICOLE DE BARROS MOREIRA REIS - CPF: 330.388.278-94 (ADVOGADO), NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.590.585/0001-99 (RECORRIDO), JOAO MARCOS PAES LEME GEBARA - CPF: 025.251.597-80 (ADVOGADO), MARCELO MARTINS DE ANDRADE GOYANES - CPF: 045.344.047-94 (ADVOGADO), FLORENCY REGINA RODRIGUES DE SANTANA - CPF: 132.711.327-98 (ADVOGADO), NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.590.585/0002-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021